Tribunal: STF
Processo: Súmula 498
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 498

● Competência para julgar crime contra a ordem econômicaCompetência: Justiça Estadual: processo por crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º daL. 8.176/1991(venda de combustível adulterado); inexistência de lesão à atividade de fiscalização atribuída à Agência Nacional do Petróleo - ANP e, portanto, ausente interesse direto e específico da União: não incidência do art. 109, IV, daCF.1. Regra geral os crimes contra a ordem econômica são da competência da Justiça comum, e, no caso, como aL. 8.176/1991não especifica a competência para o processo e julgamento do fato que o recorrido supostamente teria praticado, não há se cogitar de incidência do art. 109, VI, daCF.2. De outro lado, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira devem ser julgados pela Justiça Federal - ainda que ausente na legislação infraconstitucional nesse sentido -, quando se enquadrem os fatos em alguma das hipóteses previstas no artigo 109, IV, daConstituição.3. É da jurisprudência do Tribunal, firmada em casos semelhantes - relativos a crimes ambientais, que "o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, daCarta Magna, tem de ser direto e específico", não sendo suficiente o "interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União" (REE166.943, 1ª T., 03.03.95, Moreira;300.244, 1ª T., 20.11.01, Moreira;404.610, 16.9.03, Pertence;336.251, 09.6.03, Pertence;HC 81.916, 2ª T., Gilmar, RTJ 183/3). 4. No caso, não há falar em lesão aos serviços da entidade autárquica responsável pela fiscalização: não se pode confundir o fato objeto da fiscalização - a adulteração do combustível - com o exercício das atividades fiscalizatórias da Agência Nacional de Petróleo - ANP-, cujo embaraço ou impedimento, estes sim, poderiam, em tese, configurar crimes da competência da Justiça Federal, porque lesivos a serviços prestados por entidade autárquica federal (CF, art. 109, IV).[RE 502.915, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 13-2-2007,DJE4 27-4-2007.]

[]